Tribunal: CARF
Processo: 10580.728345/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728345/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
PAULO MARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-30.334-
3a Turma da DRJ/SDR, fls. 131 a 137.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF lavrado
em 14/12/2009, correspondente ao ano-calendário de 2005, no valor original de R$
86.373,43, que incluídos os acréscimos legais calculados até 30/11/2009, resultou no
montante de R$ 186.471,59, conforme demonstrativo à fl. 53.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728345/2009-48
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada "Classificação indevida de
rendimentos na DIRPF", no valor original de R$ 334.391,41 (fl. 05), descrevendo-a
como: o sujeito passivo classificou indevidamente na Declaração de Ajuste os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de rescisão do contrato de
trabalho, utilizando a denominação de 'Indenização', no valor de R$ 200.576,57 e de
'Rendimentos do trabalho de residente no exterior, no valor de R$ 133.814,84,
classificando-os na Declaração no quadro de Rendimentos isentos e não tributáveis",
referentes ao ano-calendário 2005, sem apresentar esclarecimentos sobre a origem
desses pagamentos, de modo a justificar a classificação acima.
O autuante lavrou o Termo de Constatação Fiscal (fls. 09/10) que nos informa:
( ... )
4. Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o contribuinte recebeu da
empresa RHODIA a quantia total de RS 231.070,55, relativa a rescisão do contrato de
trabalho; desse valor foi discriminada a quantia de R$ 200.576,57 paga a titulo de
"indenizações"; tendo o contribuinte tributado na declaração apresentada, do valor total
(R$ 231.070,55) a quantia de RS 15.107,85;
5. Num dos comprovantes de rendimentos fornecido pela RHODIA, consta o
pagamento da quantia de RS 133.814,84, informada no quadro de rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva na fonte e classificada como rendimentos do trabalho de residente
no exterior; como o contribuinte reside no Brasil nenhum rendimento pode ser
classificado como rendimento de residente no exterior; poder-se-ia a hipótese de
rendimento recebido do exterior e, portanto, deveria ser classificado como rendimento
tributável; todavia, não se verifica na Declaração de Ajuste Anual apresentada, este
rendimento informado como rendimento tributado exclusivamente na fonte, decorrente
de trabalho de residente no exterior e nem como rendimento tributável;
O interessado foi cientificado do lançamento fiscal em 05/01/2010 (fl. 26) e apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que:
a) de acordo com o Termo de Rescisão do contrato de trabalho homologado pelo
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (doc. 03), o impugnante recebeu, por
ocasião da sua rescisão do contrato de trabalho, o montante total de R$ 231.070,55, sendo
que R$ 200.576,57 foi indicado como indenização pela rescisão do contrato de trabalho,
motivo pelo qual estaria isento do Imposto de renda;
b) em vista disso, a Rhodia Poliamida e Especialidades, na qualidade de fonte pagadora,
emitiu o respectivo "comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de
renda na fonte" (doc.04), no qual indicou o montante de R$ 200.576,57 no campo
relativo aos "rendimentos isentos e não tributáveis", o que levou o impugnante a adotar
o mesmo procedimento na sua declaração de ajuste anual (doc. 05);
c) não merece prosperar o entendimento das autoridades fiscais, tendo em vista que o
artigo 39, inciso XX do Regulamento do Imposto de Renda é claro no sentido de que
são isentas do Imposto de Renda as indenizações pagas por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho até o limite garantido em lei trabalhista, devendo ser analisada a
natureza jurídica da indenização paga;
d) foi contratado pela Rhodia em 01.07.1980 (data de admissão) sendo que a rescisão do
contrato de trabalho ocorreu em 01.09.2005 e fazia jus ao recebimento de um mês de
remuneração por ano de serviço efetivo ou por fração igual ou superior a seis meses,
para o período anterior a Constituição Federal de 1988, bem como indenização de 40%
sobre o valor dos depósitos do FGTS;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

e) caso os julgadores entendam que os esclarecimentos e documentos apresentados são
insuficientes, deverão solicitar esclarecimentos diretamente à fonte pagadora - Rhodia
Poliamida e Especialidades, por meio de diligência, a fim de que possa comprovar a
forma de cálculo da indenização devida na rescisão de seu contrato de trabalho
(apresenta quesitos relacionados à fl. 38);
f) por ocasião da lavratura do auto de infração as autoridades fiscais deixaram de
verificar que o impugnante não era mais residente fiscal no Brasil no período em
questão, pois estava trabalhando como expatriado na Venezuela, tendo apresentado
"Declaração de Saída Definitiva" por ocasião de sua saída (Doc. 06). Não estava
obrigado a informar e tributar os respectivos rendimentos em sua Declaração de Ajuste
Anual;
g) de acordo com o art. 10 da Instrução Normativa SRF 208/02, os rendimentos
recebidos de fontes situadas no Brasil pela pessoa física que se retirar em caráter
permanente do território nacional sujeita-se à tributação exclusiva na fonte. Foi
justamente por conta do disposto no art. 10 da Instrução Normativa SRF 208/02, que a
Rhodia informou o montante de R$ 133.814,84 no campo "rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva", o que leva a conclusão de que o impugnante não deixou de
oferecer à tributação quaisquer rendimentos;
h) o agente fiscal se equivocou na apuração, porque no informe de rendimentos
apresentados, tais rendimentos constam como rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, sofreu, portanto, tributação, que foi totalmente desconsiderada;
i) o agente fiscal deveria ter considerado, na apuração do imposto de renda, o crédito de
IRRF decorrente da retenção sofrida pelo impugnante, no cálculo de eventual diferença
de imposto devida;
j) o agente fiscal apenas considerou a dedução do montante de R$ 75.578,03 a título de
pensão alimentícia, que corresponde ao montante discriminado no primeiro informe de
rendimentos. Deixou de considerar o montante de R$ 32.529,60 que também
corresponde ao pagamento de pensão alimentícia, conforme segundo informe de
rendimentos anexo (Doc. 07);
k) a multa de oficio deve ser cancelada, pois não houve infração. Que o percentual de
75% é abusivo e confiscatório, viola o principio da proporcionalidade e a Constituição
Federal;
l) ainda que mantida a multa de oficio, devem ser cancelados os juros de mora sobre a
multa de oficio por ausência de previsão legal expressa.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando prescindível ao deslinde da matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

Consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito tributário
regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o ônus da prova
compete ou cabe a quem alega o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de pensão alimentícia por se tratar de matéria estranha a lide.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo
a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou
constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 86 a 97, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando os autos, percebe-se que todo o processo se resume à autuação com
incremento à base de cálculo no valor de R$ 200.576,57 onde o contribuinte argumenta que se
trata de rendimentos isentos de tributação por ser referente à indenização trabalhista e à autuação
com o aumento na base de cálculo no valor R$ 133.814,84, que seria proveniente de rendimentos
do trabalho de residente no exterior. A decisão a quo acatou os argumentos do contribuinte no
que diz respeito a este último valor, mantendo a autuação referente à indenização trabalhista, por
falta de apresentação de provas da isenção pelo contribuinte.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) Da indenização por rescisão do contrato de trabalho.
Como visto acima, o primeiro item do auto de infração diz respeito ao não oferecimento
à tributação de rendimentos relativos à indenização recebida pelo Recorrente por
rescisão do seu contrato de trabalho com a Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda., no
curso do ano-calendário de 2005.
De acordo com o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, homologado pelo
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o Recorrente recebeu, por ocasião
da rescisão de seu contrato de trabalho, o montante total de R$ 231.070,55, sendo que,
na discriminação das respectivas verbas trabalhistas, o valor de R$ 200.576,57 foi
indicado como indenização pela rescisão do contrato de trabalho, motivo pelo qual
estaria isento da incidência do Imposto de Renda.
Em vista disso, a Rhodia Poliamida e Especialidades, na qualidade de fonte pagadora,
emitiu o respectivo "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

Renda na Fonte" (i.e. Informe de Rendimentos), no qual indicou o montante de R$
200.576,57 no campo relativo aos "rendimentos isentos e não tributáveis", o que levou o
Recorrente a adotar o mesmo procedimento em sua Declaração de Ajuste Anual.
( ... )
Após efetuar o cálculo da indenização devida, a Rhodia, na qualidade de fonte
pagadora, bem como o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, incluíram, no
"Informe de Rendimentos" e no "Termo de Rescisão", o montante de R$ 200.576,57
como rendimento isento do Imposto de Renda, motivo pelo qual o Recorrente seguiu a
mesma orientação em sua Declaração de Ajuste Anual.
O procedimento adotado pelo Recorrente, além de amparado no artigo 39, inciso XX,
do RIR/99 e na legislação trabalhista, também encontra respaldo tanto na doutrina
quanto na jurisprudência, que são unânimes no sentido de que as indenizações pagas em
dinheiro cujo caráter seja nitidamente reparatório não podem ser consideradas
acréscimo patrimonial. Neste sentido, transcrevemos decisões de nossos tribunais
federais:
( ... )
Da inaplicabilidade da multa de ofício de 75%
De fato, a aplicação de multa de ofício de 75% sobre o valor do IRPF supostamente
devido configura uma situação abusiva e confiscatória, em flagrante desrespeito ao art.
52, inciso XXII, e ao art. 150, IV, ambos da Constituição Federal de 1988, na medida
em que acaba por expropriar o contribuinte de parcela de seu próprio patrimônio.
Da inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício
Por todo exposto, conclui-se que a cobrança de juros sobre a multa de ofício, feita a
partir do mês seguinte ao prazo de 30 dias para pagamento do auto de infração ou
apresentação de Impugnação, é manifestamente indevida, pela ausência de previsão
legal expressa autorizando a referida cobrança. Deve ela, portanto, ser desconsiderada.
Da planilha de cálculos
Ocorre que, EM NENHUM MOMENTO o Recorrente teve restituição de imposto de
renda, portanto, jamais poderia ser somado algo que não lhe foi restituído.
Assim, deve ser expurgado da planilha os valores referentes a imposto já restituído, uma
vez que tal fato jamais ocorreu, ou seja, somente por tal aspecto, já temos uma cobrança
indevida no valor de R$ 26.541,58, ou seja, o resultado seria R$ 28.616,98 e jamais R$
55.158,56.
Da dedução de valores a título de pensão alimentícia
O r. acórdão ao julgar o pedido de inclusão de dedução de pensão alimentícia, negou-o
sobre o argumento de objeto estranho a lide.
Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo, não se
pode negar o direito ao ajuste da declaração de imposto de renda e dos valores a serem
pagos, ainda que em sede de autuação.
Desta forma, uma vez que passível de ajuste a declaração de imposto de renda, não se
pode negar o quanto requerido pelo Recorrente, uma vez que a dedução pretendida é um
direito liquido e certo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

Com base em tais alegações, a recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida e, alternativamente
que seja deferido o pleito para a realização de diligências no sentido de buscar informações junto
à fonte pagadora a fim de que seja comprovado o caráter indenizatório das verbas recebidas.
Da resolução – Diligenciar a unidade origem a fim de que a mesma comprove
o pagamento da restituição.
Considerando que na planilha de cálculos apresentada pela decisão recorrida é
demonstrado que a recorrente já obteve a restituição de R$ 26.541,58 e, que o recorrente alega
que em nenhum momento teve a restituição do imposto de renda mencionada e, que o
contribuinte informa que jamais poderia ser somado algo que não lhe foi restituído, entendo que
seja mais prudente a conversão do julgamento deste processo em diligência, para que a unidade
de origem junte aos autos a comprovação do efetivo pagamento da restituição porventura paga
ao contribuinte, anexando também, a documentação respectiva, sobre o processamento da
restituição relativa à DIRPF do ano calendário de 2005.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto ora apresentados
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital